Tribunal: TJSP
Processo: 1069911-88.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de procedência – Acidente de trajeto – Fratura distal do rádio direito fechada - Dificuldade no exercício da função – Redução da capacidade de trabalho do obreiro – Auxílio-acidente devido – Incapacidade Parcial e Permanente - Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Desnecessidade de prévio requerimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de procedência – Acidente de trajeto – Fratura distal do rádio direito fechada - Dificuldade no exercício da função – Redução da capacidade de trabalho do obreiro – Auxílio-acidente devido – Incapacidade Parcial e Permanente - Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo ou comprovação da negativa por parte da autarquia, quando o postulante já possui relação com o INSS – Pretensão resistida confirmada – Tema 350/STF – precedentes desta Câmara - Termo inicial do benefício determinado na tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 862) - Valores em atraso – Juros e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o artigo 3o, da emenda - Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111 – Reexame necessário provido em parte, desprovido o recurso interposto pelo requerido.